Tribunal: STF
Processo: Rcl 66744
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ARE N. 843.989 (TEMA N. 1.199 DE RG). AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. (IR)RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOLO CONFIGURADO, CONSOANTE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA INSTÂNCIA PRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo 6º Grupo de Direito Público Do Tribunal De Justiça Do Estado De São Paulo, que - em ação rescisória- reconheceu a impossibilidade de aplicar a Lei n. 14.230/2021 no sentido de afastar condenação já transitada em julgado por ato doloso de improbidade administrativa.



    2. O reclamante alega que a análise realizada em sede de ação rescisória, que decidiu no sentido de irretroatividade da Lei n. 14.230/2021, violou precedentes desta Corte.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não rescindir a decisão condenatória de agente público por ato de improbidade administrativa, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma.



    5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não violou, direta ou indiretamente, o que restou decidido por esta Corte no julgamento do ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de RG).



    6. A autoridade reclamada reconheceu ser incabível a ação rescisória, não rescindindo a decisão impugnada, bem como reiterou a ocorrência de dolo, confirmando a condenação por improbidade administrativa e a consequente irretroatividade da Lei n. 14.230/2021.



    7. Aferir se a conduta impugnada é dolosa ou culposa importaria em reexame de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória. 



    8. Não se verifica na presente Reclamação Constitucional, a estrita aderência entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199).



    IV. DISPOSITIVO



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.